Tribunal: TJES
Processo: 5001562-86.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inscrição / Documentação
Data de julgamento: 2025-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001562-86.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: FABIOLA MARIA DE FREITAS MANOEL LYRIO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. EXCLUSÃO DE CANDIDATO. DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE CNH EM VEZ DE RG. EXCESSO DE FORMALISMO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME:
1.
Agravo de instrumento contra decisão que concedeu tutela provisória em mandado de segurança, determinando a reinclusão de candidata na classificação original de processo seletivo simplificado, após sua exclusão por ter apresentado CNH em vez de RG como documento de identidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a CNH é documento válido para fins de identificação em processo seletivo; (ii) verificar se a exclusão da candidata, com base exclusivamente na ausência do RG, configura excesso de formalismo.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3.
A CNH é reconhecida como documento oficial de identidade com fé pública, conforme o art. 159 do CTB, contendo os dados essenciais para identificação.
4.
A Lei nº 13.726/2018 veda a exigência de documento que comprove fato já demonstrado por outro documento válido.

5.
A jurisprudência admite a CNH como suficiente para identificação em concursos, mesmo quando vencida, por conter mais elementos de segurança que o RG.
6.
A exigência exclusiva do RG revela excesso de formalismo, afrontando os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e eficiência, especialmente diante do vínculo preexistente da candidata com a Administração.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
7.
Recurso desprovido. Tese de julgamento:
8.
A CNH é documento hábil para fins de identificação em concursos públicos, ainda que o edital exija o RG.
9.
A exclusão de candidato pela apresentação de CNH, quando esta permite a plena identificação, viola os princípios da razoabilidade e da vedação ao excesso de formalismo.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de r. decisão (evento 61643701), proferida pelo douto magistrado da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que, no mandado de segurança impetrado por
FABÍOLA MARIA DE FREITAS MANOEL LYRIO
contra suposto ato coator praticado pela Superintendente Regional de Educação de Cachoeiro de Itapemirim, deferiu a tutela provisória de urgência de natureza antecipada.

O juiz de primeiro grau fundamentou que “
a CNH configura documento de identidade válido em todo o território nacional. Assim, não é razoável que o Estado a desconsidere, até porque – mas não apenas – foi expedido pelo DETRAN-ES, autarquia estatal
” (evento 61643701).

Por isso, determinou que autoridade coatora inclua novamente a impetrante na posição que inicialmente foi classificada no processo seletivo simplificado regido pelo edital nº 40/2024.

Inicialmente, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade do recurso, visto que manejado contra decisão que concede a liminar em mandado de segurança (art. 7º, §1º, da Lei nº 12.016/09) e por ser dispensada a juntada de peças obrigatórias (art. 1.017, §5º, do CPC).

A presente insurgência recursal cinge-se à análise da legalidade do ato administrativo que reclassificou a agravada em processo seletivo simplificado por suposta ausência de apresentação de documento de identidade, sendo que a candidata apresentou a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) no lugar do Registro Geral (RG).

O cerne da questão reside na aparente colisão entre o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, defendido pelo agravante, e os princípios da razoabilidade e da vedação ao excesso de formalismo, invocados pela agravada.

Como é cediço, as regras editalícias vinculam os candidatos e a própria Administração, portanto, reputo que a não convocação dos agravados na lista definitiva decorreu do fiel cumprimento do princípio da vinculação ao edital e da legalidade (art. 37 da Constituição Federal). Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADE E DA VINCULAÇÃO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. EXAME TOXICOLÓGICO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1 - O concurso público rege-se nos estritos termos do edital, devendo a administração se pautar pelas normas ali descritas, sob pena de se afrontar o princípio da vinculação ao instrumento convocatório e o princípio da impessoalidade.
2 - Os atos administrativos gozam de presunção relativa de veracidade, devendo serem respeitados até efetiva comprovação de erro ou abusividade pela administração. 3 - Recurso conhecido mas improvido. (TJES; AI 0038014-26.2016.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Júlio César Cosa de Oliveira; Julg. 27/06/2017; DJES 07/07/2017)

Neste caso, percebe-se que a impetrante/agravada foi reclassificada (evento 568162275) no processo seletivo simplificado para exercício do magistério em língua portuguesa no município de Vargem Alta pelo fato de que não teria apresentado carteira de identidade (RG), que contivesse número, órgão expedidor e data de expedição do documento.

Nas informações prestadas ao juízo de origem, a autoridade coatora afirmou que “
a necessidade da solicitação da carteira de identidade se dá pela necessidade de alimentação do e-social com a informação de data de expedição deste documento para pagamento do, então, servidor. A CNH não possui tal informação
” (evento 62042707).

Em que pese o inconformismo do ente público agravante, considero que a regra editalícia (item 9.7) vai de encontro à Lei nº 13.726, de 08 de outubro de 2018, que racionaliza atos e procedimentos administrativos, e que no art. 3º, §1º, veda a exigência de prova relativa a fato que já houver sido comprovado pela apresentação de outro documento válido.

Impende destacar que o Superior Tribunal de Justiça e esta egrégia Corte já admitiram a CNH como documento hábil de comprovação de identidade em concursos públicos, diante da regra do art. 159 do CTB, bem como pelo fato de conter dados referentes ao CPF, RG, data de nascimento e filiação, vide os seguintes julgados:

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. DOCUMENTO DE IDENTIDADE PESSOAL. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO VENCIDA. POSSIBILIDADE. 1. O prazo de validade constante da Carteira Nacional de Habilitação deve ser considerado estritamente para se determinar o período de tempo de vigência da licença para dirigir, até mesmo em razão de o art. 159, § 10, do Código de Trânsito Brasileiro, condicionar essa validade ao prazo de vigência dos exames de aptidão física e mental. 2. Não se vislumbra qualquer outra razão para essa limitação temporal constante da CNH, que não a simples transitoriedade dos atestados de aptidão física e mental que pressupõem o exercício legal do direito de dirigir. 3. A própria Carteira de Identidade, comumente chamada de RG, emitida com o específico fim de identificação pessoal, não possui prazo de validade, o que retira a razoabilidade da restrição temporal imposta ao uso da CNH para fins de concurso público, quanto a esse mesmo aspecto especificamente. 4.
É notório ser a CNH dotada até de mais elementos de segurança que a própria Carteira de Identidade, e, portanto, deve gozar de plena fé pública, mesmo após seu vencimento. Precedente.
5. Recurso especial desprovido. (REsp n. 1.805.381/AL, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 16/5/2019, DJe de 6/6/2019.)

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. EXIGÊNCIA, EM CERTAME, DE RG COMO ÚNICO DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DE CANDIDATO. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE, POIS A CNH É DOCUMENTO APTO A IDENTIFICAR O INTERESSADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. REMESSA CONHECIDA PARA MANTER A SENTENÇA INCÓLUME. 1. A jurisprudência já definiu que “É notório ser a CNH dotada até de mais elementos de segurança que a própria Carteira de Identidade, e, portanto, deve gozar de plena fé pública, mesmo após seu vencimento”. Precedente. 5. Recurso especial desprovido. (STJ, REsp 1805381/AL, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/05/2019, DJe 06/06/2019 2.
Prevalecente o entendimento de que atendidos os requisitos estabelecidos no Art. 159 do CTB equivale a CNH a documento oficial de identidade em todo o território nacional, pelo que defeso considerá-lo como não idôneo para fins de identificação dos certamistas.
Precedente do TJGO. 3. Exigência da previsão editalícia que não condiz com o princípio constitucional assecuratório da livre acessibilidade aos cargos públicos. Precedente do TJGO. 2. Remessa conhecida para manter incólume a sentença. (TJES; Classe: APELAÇÃO/ REMESSA NECESSÁRIA 5001030-61.2021.8.08.0030; Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO; Sessão de Julgamento: 15/12/2021)

Acrescente-se que a impetrante/agravada ostentava
1
vínculo temporário ativo com o Estado do Espírito Santo à época de sua reclassificação no referido certame, o que demonstra a desrazoabilidade do argumento (evento 62042707) de que o ente público teria dificuldade de cumprir as exigências do sistema e-Social.

Assim, a reclassificação imposta à candidata, em um processo seletivo simplificado para designação temporária, configura uma sanção excessiva e desproporcional diante da suposta irregularidade, visto que a mesma já atua na Rede Estadual desde 2013.

Cumpre notar, ainda, há o perigo de dano inverso, pois, a manutenção do ato administrativo que impôs a reclassificação, impediria a agravada de participar do ato de escolha de vagas e de ser contratada, apesar de preencher os pressupostos editalícios e legais.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. decisão agravada.

É como voto.

1
Disponível em: <
https://transparencia.es.gov.br/pessoal
>

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 24/11/2025 a 28/11/2025:

Acompanho o E. Relator.